Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia - Perícia judicial, no caso, não concluiu pela existência de desvio de energia, o que afasta a cobrança de consumo alegadamente a maior.
- Se da adulteração do

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia - Perícia judicial, no caso, não concluiu pela existência de desvio de energia, o que afasta a cobrança de consumo alegadamente a maior.
- Se da adulteração do medidor não há demonstração convincente, e não basta o termo de ocorrência de irregularidade, declara-se a inexigibilidade da dívida, descartada a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, atributo da Administração direta que não se transfere com a concessão – Recurso não provido.